Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701328-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLYELE DE SOUZA FRANCA NASCIMENTO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ARLYELE DE SOUZA FRANCA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (id. 145121735), que, nos autos da ação cominatória combinada com reparatória no 0717322-97.2022.8.07.0018, movida em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à autorização de realização de cirúrgia bariátrica. Eis o teor do decisum: Segundo dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, não vislumbro o preenchimento dos requisitos acima dispostos. De início, verifica-se que a questão atinente ao cumprimento do prazo de carência é tema controverso, pois a negativa se deu pelo não preenchimento do prazo assinalado. Nesse caso, é indevida a tutela de urgência requerida para compelir o plano de saúde a custear cirurgia bariátrica, como procedimento de alta complexidade (PAC), quando não observado o prazo de carência de 24 meses para a cobertura parcial temporária (CPT) de tratamento da obesidade pré-existente (DLP) no momento da adesão ao plano privado de assistência à saúde. Igualmente, não vislumbro o alegado perigo na demora, pois, apesar da sensibilidade do tema, a urgência não foi devidamente comprovada de modo a suprimir a oportunidade de contraditório e ampla defesa. (...) Conclusão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. (...) Em suas razões recursais (id. 42809769), a autora/agravante pede, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sublinhando a possibilidade agravamento de seu quadro de saúde. Destaca que o entendimento adotado na origem seria contrário à jurisprudência, mormente porque o seu pedido fora instruído com a demonstração do vínculo contratual, o adimplemento de suas obrigações, o seu quadro clínico e a expressa indicação do procedimento por profissional habilitado, com diagnóstico e indicação do CID, além da negativa do plano de saúde e parecer favorável da ANS. Argumenta que os interesses patrimoniais da seguradora de saúde não poderiam prevalecer sobre o seu direito à vida e à saúde, principalmente porque, na espécie, a medida seria reversível, com a possibilidade de reparação financeira em caso de eventual improcedência final do seu pedido. Colaciona julgados e requer o deferimento de medida liminar para que, desde logo, seja autorizado o procedimento, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da medida. Preparo não recolhido, diante do requerimento de gratuidade de justiça, o qual ainda se encontra pendente de análise em primeiro grau. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, o que pretende a parte autora/agravante é compelir, de imediato, a parte ré/agravada a autorizar a realização da cirurgia bariátrica cuja indicação fora reconhecida por seu médico assistente. Com efeito, o vínculo jurídico havido entre as partes se encontra devidamente demonstrado (id. 145047710), assim como a recomendação médica, datada de 6/6/2022, para a realização do procedimento cirúrgico de “bypass gástrico em Y de roux por via videolaparoscópica” (id. 144872589). Tal cenário, entretanto, não viabiliza, numa primeira análise, a conclusão pela urgência do procedimento de modo a autorizar, neste momento processual, o deferimento da medida em sede de liminar, mas evidencia uma necessidade de maior aprofundamento cognitivo para que a questão possa ser devidamente solucionada. De fato, não foram apresentados elementos concretos que pudessem evidenciar um perigo de dano concreto e imediato, a sugerir uma pronta intervenção judicial, sendo, por ora, recomendável que se aguarde o regular transcurso do feito para que seja possível avaliar a controvérsia em toda a sua extensão. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão suficientemente demonstrados, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta do agravado. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservada, de todo modo, a possibilidade de reapreciação quando por ocasião do julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Considerando a pendência de análise em primeiro grau de jurisdição acerca do pedido de gratuidade de justiça, concedo à recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente nos autos deste recurso documentação que evidencie a situação de hipossuficiência alegada. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora